Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708387-39.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIOSTO DIAS SOARES, ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS APELADO: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo ao recurso do réu, ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS, e não há pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá o réu, ora apelante, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025 14:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador